Tribunal: STJ
Processo: 0061160-84.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060057 - RJ(2025/0370414-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLAVIO DE ARAUJO WILLEMAN
AGRAVADO
: MARIA ALINE CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: QUÉLEN BEATRIZ CRIZEL MANSKE - SC028315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA.
MEDICAMENTO
CUJA
IMPORTAÇÃO
FOI
AUTORIZADA
PELA
ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. TUTELA DE
URGÊNCIA.
E
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 735/STF
SÚMULA 7/STJ
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1.
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o recurso especial não é a
2.
via recursal adequada à impugnação de acórdão que aprecia a concessão de tutela de
urgência, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal e conforme enunciado da
art. 105,
Súmula 735 do STF, na medida em que se trata de decisão precária, não definitiva (AgInt no
, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.459.313/RJ
DJe de
.
20/5/2024,
29/5/2024)
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – quanto à análise do preenchimento dos
3
requisitos da tutela de urgência – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56967107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 19ba8da7-0d1f-46d2-84f5-c377d14e8e75

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 19ba8da7-0d1f-46d2-84f5-c377d14e8e75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060057 - RJ(2025/0370414-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLAVIO DE ARAUJO WILLEMAN
AGRAVADO
: MARIA ALINE CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: QUÉLEN BEATRIZ CRIZEL MANSKE - SC028315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA.
MEDICAMENTO
CUJA
IMPORTAÇÃO
FOI
AUTORIZADA
PELA
ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. TUTELA DE
URGÊNCIA.
E
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 735/STF
SÚMULA 7/STJ
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1.
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o recurso especial não é a
2.
via recursal adequada à impugnação de acórdão que aprecia a concessão de tutela de
urgência, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal e conforme enunciado da
art. 105,
Súmula 735 do STF, na medida em que se trata de decisão precária, não definitiva (AgInt no
, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.459.313/RJ
DJe de
.
20/5/2024,
29/5/2024)
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – quanto à análise do preenchimento dos
3
requisitos da tutela de urgência – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o
que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 370):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA. MEDICAMENTO CUJA IMPORTAÇÃO FOI AUTORIZADA
PELA ANVISA.
. 3. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
SÚMULA N. 735/STF
Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional, a competência da União,
a observância dos precedentes – Temas 500, 1.161 e 1.234 do Supremo Tribunal
Federal (STF) – (e-STJ, fls. 317-327).
Sustenta ainda a relativização da
, à luz do controle de
Súmula 735/STF
fundamentação e do caráter satisfativo e irreversível.
Alega a desnecessidade de revolvimento probatório e a inaplicabilidade da
.
Súmula 7/STJ
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a distribuição dos autos
para que o agravo interno seja submetido a julgamento, visando ao conhecimento e
provimento do recurso especial.
Sem impugnação, conforme atesta a certidão de fl. 403 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Em relação à negativa de prestação jurisdicional, não há nulidade por
omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 177-180 – grifo diverso do
original):

Na hipótese em debate, o acórdão apreciou devidamente a matéria
suscitada, inexistindo omissão ou contradição a aclarar, porquanto
demonstrado que a pretensão do autor de recebimento dos medicamentos
dos quais necessita para melhoria da sua condição de saúde é legítima.
O que se verifica, em verdade, é a irresignação do embargante com a
decisão prolatada e a sua tentativa de modificação do julgado, por meio do
manejo de embargos, via inadequada para tanto.
Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 339, sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais, fixou tese com o seguinte teor: “o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.”
Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que “o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender
necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre
convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro CAMPOS
REsp 889.822/MG
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
), QUINTA
TJ/PR
TURMA, julgado em
DJe
.
21/03/2013,
26/03/2013)
Registre-se, a respeito da matéria discutida no bojo do agravo de
instrumento, que o Pretório Excelso, quando do julgamento do Tema 793,
fixou a seguinte tese:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização,
compete
à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Assim, caso, ao longo da instrução processual, o ente estadual demonstre
não ser de sua competência o fornecimento do medicamento pleiteado,
poderá, sendo este o caso, requerer o ressarcimento, caso haja suportado o
ônus financeiro.
Isto posto, há de se frisar que, do julgamento definitivo do RE
1.366.243, paradigma do Tema 1234 de Repercussão Geral, restou
reafirmada a competência da Justiça Federal para apreciar demandas
de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, impondo-
se observância às especificidades já definidas no
.
Tema 500/STF
Contudo, a hipótese dos autos diverge daquela delineada no
e que originou o Tema 500 da Repercussão Geral, tal
RE 657.718/MG
porque, a despeito da falta de registro, o canabidiol é autorizado e
regulamentado pela autarquia sanitária.
Sopesadas as circunstâncias do caso, diante da autorização de
importação do fármaco pleiteado, regulamentada pela RDC no 327/2019,
da ANVISA, concluiu-se aplicável a tese ventilada no Tema 1161, do
“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
STF, segundo a qual
medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua
importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que
comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade
clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar
constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os
protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
Assente-se, por relevante, a exposição do Ministro Dias Toffoli, extraída do
inteiro teor do acórdão do
, paradigma do aludido Tema
RE 1165959/SP
1161:
Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

“(...) Com base nesses fundamentos, tenho que o caso em apreço,
embora guarde alguma semelhança com o que foi discutido no julgado
paradigma, extrapola os limites objetivos daquilo o que foi delimitado
no RE no 657.718, porquanto ali não se cogitou de medicamentos
ou substâncias que, embora não tenham registro na ANVISA,
tenham a chancela do órgão para importação e consumo próprio,
.” (grifo nosso)
diante de determinadas circunstâncias
Nesse passo, não há falar em omissão na espécie, pois os preceptivos que
se aplicam foram perfeitamente identificados no acórdão, não cabendo ao
órgão julgador enfrentar questões aduzidas pelas partes, mas sem
correspondência com a motivação adequada. Esta é a posição
jurisprudencial consoante se verifica de excerto de acórdão de relatoria do
Eminente Min. José Delgado, da 1a Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Edcl no AgRg no AG
julgado no dia
444086/SP,
cuja ementa se transcreve, no que importa:
22/10/2002,
“Os fundamentos nos quais se suporta a decisão impugnada
apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões,
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das
argumentações contidas no recurso não implica em cerceamento de
defesa, posto que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com
o ele entender atinente à lide. Não obstante a interposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o
ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do
acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao artigo. 535, I e II do CPC,
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do
voto do aresto a quo.”
Destarte, afigura-se insubsistente o pleito recursal integrativo, pois a
fundamentação de qualquer decisão judicial deve explicitar as regras e
princípios jurídicos dos quais resultou a controvérsia solucionada,
independentemente de menção expressa dos diplomas legislativos em que
se consubstanciam tais regras e princípios. Isso acontecendo,
prequestionada já se encontra a matéria para o fim de interposição de
recursos extremos.
Como se observa, ao contrário do que sustenta o Estado do Rio de Janeiro,
houve manifestação expressa acerca dos temas repetitivos, à luz do caso concreto e
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, não se justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes. Veja-se:

Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 489
CPC/2015
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.725.450/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
No tocante à (i)legitimidade da União, o Tribunal de origem fez a distinção
com o registro de que "o canabidiol é autorizado e regulamentado pela autarquia
sanitária" – aplicando o
ao caso concreto (e-STJ, fls. 374-376). Desse
Tema 1.161/STF
modo, a adoção de entendimento diverso demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao restante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, dada a
natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária.
Isso quer dizer que o recurso especial é tirado de agravo de instrumento
interposto contra a decisão concessiva da tutela antecipada, o que encontra óbice na
: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
Súmula n. 735/STF
medida liminar."
O Superior Tribunal de Justiça somente pode ser instado para avaliar a
afronta à legislação federal quando a causa tiver sido decidida de modo exauriente,
não lhe cabendo analisar verossimilhança da afronta à legislação federal.
Na mesma linha de cognição:

Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO LIMINAR. JUÍZO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 735/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O recurso especial não é a via recursal adequada à impugnação de
acórdão que aprecia a concessão de tutela de urgência, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal e conforme enunciado da Súmula
art. 105,
735 do STF, na medida em que se trata de decisão precária, não definitiva.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp no 2.459.313/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE DECISÃO QUE
INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, a, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
notadamente quando for necessária a interpretação das normas que dizem
respeito ao mérito da causa, como no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp no 2.286.654/SC
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE INDEFERE LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 735/STF
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 735 do STF (fls. 259-261, e-STJ). Por sua
Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

vez, a parte agravante afirma (fl. 275, e-STJ): "(...) como o que se discute no
Recurso Especial inadmitido não é a presença ou não dos requisitos
ensejadores da medida cautelar, mas sim a violação ao
§ 3° do CDC,
art. 28
em dissonância com a jurisprudência desta c. Corte Superior, não há
qualquer óbice ao conhecimento do recurso, sendo indispensável a
realização do
, a permitir o regular processamento do Recurso
distinguishing
Especial".
2. O acórdão recorrido na origem teve como finalidade analisar os
pressupostos processuais para a concessão da tutela provisória de urgência,
como o próprio Tribunal de origem expressamente registra à fl. 134, e-STJ.
Nesse contexto, na decisão ora agravada, aplicou-se a Súmula 735/STF
para inadmitir o Recurso Especial, pois descabe, nesta via, reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Em virtude
da sua natureza precária, sujeita a modificação a qualquer tempo, a decisão
deve ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Com efeito, é
preciso que o enfrentamento da questão federal tenha se dado em decisão
definitiva, e não provisória. Só assim é possível afirmar que se trata de
"causa decidida em única ou última instância" (art. 105, III, da CF).
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp no 2.332.366/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
21/9/2023)

Dessa forma, considerando que as argumentações apresentadas no agravo
interno não são suficientes para modificar o entendimento anteriormente exarado, a
decisão agravada permanece inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:54
Código de Controle do Documento: 26f41c8c-d85e-4e4f-a1ec-b5e6d686e95d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.057 / RJ
Número Registro: 2025/0370414-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00611608420248190000
08093207520248190008
202524509923
611608420248190000
8093207520248190008
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLAVIO DE ARAUJO WILLEMAN
AGRAVADO
: MARIA ALINE CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: QUÉLEN BEATRIZ CRIZEL MANSKE - SC028315
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
FINANCIAMENTO DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLAVIO DE ARAUJO WILLEMAN
AGRAVADO
: MARIA ALINE CUNHA DA SILVA
ADVOGADO
: QUÉLEN BEATRIZ CRIZEL MANSKE - SC028315
TERMO
Documento eletrônico VDA56935396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 719b8ee9-35e7-49ee-ad56-7a4f4be77a51

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 719b8ee9-35e7-49ee-ad56-7a4f4be77a51